Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007192-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MESSIAS NUNES DE SOUZA - CPF: 208.076.431-49 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SOLICITA HOME CARE
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa no
1007192-14.2019.8.11.0003
ajuizada por
MESSIAS NUNES DE SOUZA
e condenou
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a fornecer assistência através de HOME CARE, disponibilizando-lhe a estrutura necessária ao atendimento e internação domiciliar, de maneira contínua, permanente e gratuita, enquanto dela tiver necessidade.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e no mérito, argumenta a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante.

Assim, pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

Contrarrazões no sentido de desprover o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)
a fornecer assistência através de HOME CARE ao autor.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida em 08/07/2019 e confirmada na análise do mérito, em 03/03/2020, quando da procedência da pretensão inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a fornecer ao autor o atendimento domiciliar - Home Care –, cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. No caso, reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois entendo presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano irreparável que o autor sofrerá caso não receba o tratamento imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde grave. Deste modo, apenas RATIFICO a tutela já concedida. Tendo em vista as prestações de contas dos serviços de Home prestados, as quais se encontra com os mesmos parâmetros da prestação de contas referente aos meses não impugnados e já pagos, bem como por não verificar nenhum vício nestas, determino o bloqueio de R$158.593,74 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) nas contas do Município de Rondonópolis, e sua posterior liberação em favor da prestadora de serviço de Home Care , a fim de quitar os serviços prestados nos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020. Intime-se o Município de Rondonópolis para que caso queira, impugne a posteriori as contas trazidas pela empresa Carmed referente ao mês de setembro. Intime-se a autora para que promova o cumprimento provisório de sentença, sob pena de ineficácia da tutela concedida, considerando a imprescindibilidade de proceder com a remessa necessária do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Deixo de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o requerido a pagar honorário de sucumbência, diante o valor dado à causa, a fim de evitar aviltamento em seu arbitramento, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais). Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange ao mérito, aduz a Fazenda Pública Municipal a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a avaliação médica, bem como cirurgia, caso necessário, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma menor que precisa da avaliação pediátrica.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020